Tribunal: STF
Processo: RHC 254865
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente denunciado como incurso no art. 213, do Código Penal.



    II. Questão em discussão



    2. Alegação de prestabilidade da interposição do recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça em recurso ordinário em habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/12/2013).



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.